Tribunal: TJSP
Processo: 0002711-40.2008.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Reivindicatória. Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC/2015). Benfeitorias. Descrição pormenorizada não realizada. Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar afastada.

Exceção de usucapião. Conjunto probatório que aponta o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária

Ementa:
Reivindicatória. Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC/2015). Benfeitorias. Descrição pormenorizada não realizada. Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar afastada.

Exceção de usucapião. Conjunto probatório que aponta o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária social (art. 1.240 do CC). Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002711-40.2008.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são apelantes
CLAUDINEI DOS SANTOS FERNANDES, LINDOMAR JOSÉ FIGUEIREDO,
PATRÍCIA FONTES FIGUEIREDO e LUCIANA APARECIDA FIGUEIREDO
FERNANDES, são apelados ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ ALVES e ANA
PAULA DE OLIVEIRA LIMA QUEIROZ ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002711-40.2008.8.26.0505 -Voto no 28131
2
Voto no 28.131
Apelação n.o 0002711-40.2008.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires 3a Vara Cível
Ação: Reivindicatória
Apelante: Claudinei dos Santos Fernandes e outro
Apelados: Antonio Carlos de Queiroz Alves e outro
Reivindicatória.
Cerceamento
de
defesa.
Não
configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de
dilação
probatória
(art.
370
do
CPC/2015).
Benfeitorias.
Descrição
pormenorizada
não
realizada. Julgamento antecipado. Possibilidade
(art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar afastada.
Exceção de usucapião. Conjunto probatório que
aponta o preenchimento dos requisitos legais da
usucapião extraordinária social (art. 1.240 do CC).
Improcedência mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 229/233) que julga
improcedente a ação e improcedente a reconvenção; apela a vencida
pleiteando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 236/247), aduz,
preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado, aduzindo
que não fora realizada oitiva de testemunhas e prova pericial. Pontua
que
tratando-se
de
ação
reivindicatória,
com
invasão
documentalmente comprovada e confissão dos apelados acerca da
ocupação da área, somente a prova pericial seria capaz de conferir
elementos para o bom julgamento.
No mérito, sustenta que os apelantes adquiriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002711-40.2008.8.26.0505 -Voto no 28131
3
o imóvel no ano de 2006 e em 2013 adquiriram o imóvel vizinho. Aduz
em nenhum momento os apelados tiveram a posse plena do imóvel,
dado que os apelantes pagaram IPTU da porção invadida por 10
anos.
Consigna que não há como os apelantes se
beneficiarem da soma de posse, sendo que o antigo proprietário do
imóvel dos apelantes é mesmo do imóvel dos apelados.
Sustenta que Juliana não era possuidora de
boa-fé, tanto que sofreu ação judicial, não havendo soma de posses.
Pontua, por fim, que Juliana não recebeu nenhum valor pela suposta
venda do imóvel aos apelados. Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 249/250) e respondido
(fls. 255/262).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De
plano,
não
vinga
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
Isto porque o conjunto probatório produzido
pelas partes nas oportunidades processuais que tiveram mostra-se
suficiente à resolução do mérito.
Marque-se que a todas as provas foram
produzidas na oportunidade processual adequada, sendo despicienda
a produção de outras provas além da documental.
O pretendido elastério probatório caracterizaria
violação do binômio necessidade/utilidade (art. 370 do CPC/2015), do
que emerge sua impertinência.
A hipótese era, portanto, permissiva de
julgamento de plano, adequando-se aos termos do art. 355, inciso I,
do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002711-40.2008.8.26.0505 -Voto no 28131
4
Delongar a solução da causa seria colaborar
com maior lentidão na efetiva prestação jurisdicional, de modo a
fomentar a negativa de eficácia ao princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF; art. 4o do
CPC/2015), malbaratando-se a economia processual.
Afasto, pois, tal temática.
No mérito, a apelante sustenta ser proprietário
do imóvel descrito na matrícula no 18.118 do Oficial de Registro de
Imóveis de Ribeirão Pires, lote 3, localizado na Avenida Francisco
Monteiro, em Ribeirão Pires/SP, e, sob este argumento (art. 1.228 do
CC), pede sua desocupação por parte daqueles que o ocupam sem
fundamento jurídico.
A sentença julgou improcedente a ação,
reconhecendo incidentalmente a usucapião dos apelados.
A propositura da ação reivindicatória cabe ao
proprietário sem posse, em face do possuidor sem propriedade.
Referido
imóvel
fora
transferido,
em
29/08/2006, por Alberto Gonçalves da Silva ao autor-apelante (fls. 19).
Os apelados, a seu turno, opuseram exceção
de usucapião, aduzindo que, juntamente com seus antecessores, são
possuidores da parte controvertida do lote 3 há mais de 50 anos,
tendo em vista que são proprietários do imóvel vizinho (lote 1 e 2) (fls.
153).
Aduzem que o prédio existente no imóvel fora
construído em 1966 e que o muro de arrimo que separa os imóveis
possui quase 50 anos. Embora o muro invada a propriedade dos
apelantes, pontua que exercem posse mansa e pacífica sobre essa
porção, adquirida por meio do Instrumento particular de cessão de
direitos possessórios e benfeitorias (fls. 133/134), celebrado em
02/04/2013.
Com efeito, verifica-se que fora averbada a
construção de um prédio assobradado de 250,88m2 identificado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002711-40.2008.8.26.0505 -Voto no 28131
5
no 502, 504 e 506, construído em 22/11/1966, segundo as averbações
no 21 e 22 da aludida matrícula.
Além disso, segundo o parecer técnico
apresentado, a área de 186,80m2 situado nos fundos do imóvel,
pertencente à matrícula 18.118 parenta ter idade aproximada de 20
anos.
Nesse sentido, consistente a tese de que os
réus são possuidores da porção controvertida do imóvel, somada sua
posse a seus antecessores (Juliana e Alberto).
Por sua vez, a exceção de usucapião também
merece acolhida, notadamente porque os elementos de convicção
amealhados demonstram o preenchimento dos requisitos legais da
usucapião descrita no art. 1.240, CC.
Na mesma esteira, fundamentou o magistrado
sentenciante, verbis:
“parte ré comprovou a aquisição do imóvel matrícula no
18.117 do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão
Pires (fls. 155/156), lindeiro à propriedade da parte
autora, pormeio de justo título.Foi comprovada, ainda,
pela requerida, sua alegação de posse mansa e
pacífica
porperíodo
acrescido
aos
anteriores
possuidores, sobre a parte do imóvel reivindicada pela
parteautora, a autorizar, em tese, a usucapião.Nesse
sentido, a matrícula no 18.118, mais precisamente as
averbações 21 e 22,onde se vê que o prédio
construído no terreno objeto desta (de propriedade da
parte autora),constitui um assobradado identificado
pelos números 502, 504 e 506 da Av. Francisco
Monteiro, e possui 250,88m2 de área construída, a qual
foi feita antes de 22/11/1966 (fls. 167). No mesmo
sentido,
o
Parecer
Técnico
de
Avaliação
Mercadológica, que constatouque “A área de 186,80m2
situado aos fundos do imóvel, pertencente à matrícula
no 18.118 aparentauma idade aproximada de 20 anos
e seu estado de conservação, aspecto e aparência é
bom,ocupada pelo imóvel da matrícula no 18.117 (...)”
(fls. 232)
De rigor, portanto, a manutenção do decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002711-40.2008.8.26.0505 -Voto no 28131
6
improcedência. Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa.
RÔMOLO RUSSO
Relator